Tribunal: TJPA
Processo: 0000090-74.2010.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000090-74.2010.8.14.0007

AUTORIDADE: MARIA LUCIA SOARES CUNHA

ADVOGADO DATIVO: TALES MIRANDA CORREA

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000090-74.2010.814.0007

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BAIÃO/PA

APELANTE: MARIA LÚCIA SOARES CUNHA

ADVOGADO: TALES MIRANDA CORRÊA OAB/PA 6.995

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
FUNDADO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000090-74.2010.814.0007

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BAIÃO/PA

APELANTE: MARIA LÚCIA SOARES CUNHA

ADVOGADO: TALES MIRANDA CORRÊA OAB/PA 6.995

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
MARIA LÚCIA SOARES CUNHA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (ID nº 4623213 p. 2-5) em resumo, que em 18/03/2010, por volta de 10h30, policiais militares, em razão de denúncias acerca da ocorrência de tráfico de drogas na casa da Apelante, passaram a investigar e fazer campanas no local ocasião em que visualizaram movimentações anormais em frente da referida residência.

Com isso, adentraram no imóvel e, após revista, encontraram 13 (treze) petecas de pasta de cocaína acondicionadas em um potinho azul de desodorante antitranspirante.

Em razão disto a Recorrente foi denunciada pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4623227 p. 2-8), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4623228 p. 9-15), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4623229 p. 5-8, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4623231 p. 2-6).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a acusada foi presa em flagrante delito – em sua residência - após
denúncias acerca da ocorrência de tráfico de drogas na casa da Apelante, onde a polícia passou a investigar e fazer campanas no local, ocasião em que visualizaram movimentações anormais na frente do imóvel.

Com isso, adentraram na residência e após revista encontraram 13 (treze) petecas de pasta de cocaína acondicionadas em um potinho azul de desodorante antitranspirante, pesando 5,38g (cinco gramas e trinta e oito miligramas) com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4623216 p. 22).

No que diz respeito à autoria do delito referenciado, e em que pese a acusada negá-la, da análise dos testemunhos policiais bem como de um usuário de drogas prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que esta se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades: ter em depósito e guardar.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao Recorrente, esta restou provada pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que a Apelante presa em flagrante, em sua residência, guardava 13
(treze) petecas de cocaína, pesando 5,38g (cinco gramas e trinta e oito miligramas)
para fins comerciais.

É cediço que para a caracterização do delito em questão não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a Recorrente, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Pelos motivos acima expendidos deixo de acolher a tese defendida pela apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/08/2022